Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751445-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO Agravado: EDIVALDO ARAÚJO DA FONSECA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença no 0710214-74.2023.8.07.0020, iniciado por EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA em desfavor da agravante e de MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob o argumento de que não teria sido comprovado nos autos que a quantia bloqueada seria impenhorável, in verbis (ID 216329011): (...) Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial e que são oriundos de verba de pensão alimentícia. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Este juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, § 15 do CPC. (TJ-DF 07067561720208070000 DF 0706756-17.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte autora/exequente e de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, da quantia depositada no ID 211017565. Após INTIME-SE a parte autora/exequente para retirar ou imprimir por meios próprios o alvará de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se (...) Nas razões recursais (ID 66836653), a agravante defende, em síntese, que: (i) o bloqueio inicial de suas contas e a decretação de renovação da pesquisa SISBAJUD causam lesão grave e de difícil reparação, prejudicando sua subsistência, sobretudo porque é autista (grau 2), portadora de doença rara (Síndrome Ehlers-Danlos), além de genitora de criança autista nível 2, estando, ainda, gestante de 18 semanas (gravidez de alto risco); (ii) os valores bloqueados foram, em sua totalidade, derivados de saldo de salário (R$ 33,07), pensão alimentícia do filho (R$ 808,35) e pagamento de benefício previdenciário de auxílio doença (conta poupança no valor de R$ R$ 16.706,40); (iii) a ação originária da presente cobrança está sendo impugnada pela Ação Rescisória no 0746894-84.2024.8.07.000; (iv) o veículo da corré, MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO, poderia ter sido penhorado para assegurar o pagamento da dívida. Com tais argumentos, sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o bloqueio realizado, bem como evitar novas constrições, inclusive, na conta de recebimento da pensão alimentícia do seu filho, dificultando a subsistência do seu núcleo familiar. No mérito, requer a reforma da decisão para que se proceda ao “desbloqueio das contas da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal, e que incidiu sobre valores de terceiros (pensão alimentícia de Nathan Muniz de Melo, filho da Agravante, menor com deficiência).” Em decisão de ID 66924509, foi negada a gratuidade de justiça à agravante, sendo oportunizado o recolhimento das custas processuais, que restou atendido no prazo legal (ID 67368168). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). De acordo com o art. 833, IV, do CPC[3], estão protegidos de penhora os rendimentos provenientes de vencimentos, rendimentos, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quaisquer montantes que tenham sido doadas por terceiros para o sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhadores autônomos e honorários de profissionais liberais, exceto nos casos previstos no § 2o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 - grifou-se). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo do STJ e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 - grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 - grifou-se); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 - grifou-se). Desse modo, ao que se infere dos autos principais, o d. juízo de origem manteve o bloqueio de R$ 17.597,11 (ID 211017565 dos autos de origem) localizado nas contas de titularidade da agravante, oriundo de saldo de salário (R$ 33,07), pensão alimentícia do filho Nathan (R$ 808,35, ID 66837112) e remanescente de pagamento de benefício previdenciário (auxílio-doença) referente ao período de 17/08/23 a 30/11/23 (ID 66837111, pág. 39, conta poupança no valor de R$ 16.706,40). Sucede que, apesar da indiscutível impossibilidade de constrição do crédito que diz respeito à prestação alimentar recebida pelo filho da executada (ID’s 66837112 e 210942731), adequada a manutenção da constrição de parte da quantia já bloqueada atinente ao saldo de salário e ao benefício previdenciário (R$ 16.706,40 + R$ 33,07), pois, ainda que os valores recebidos tenham natureza alimentar, foram pagos de uma só vez, de forma retroativa, com fortes indícios de que se enquadram como reserva financeira, sobretudo quando se constata que a executada já reestabeleceu sua capacidade laboral, retomando seu salário bruto mensal de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ID 66837110), o que, aliado à sua elevada movimentação financeira, traduz suficiência de recursos para subsistência própria e da família (ID’s 66836655 e 66837109). Assim, partindo desse paradigma, observa-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os ganhos da executada (R$ 16.706,40 + R$ 33,07 = 16.739,47), que resulta em R$ 5.021,84 (cinco mil e vinte um reais e oitenta e quatro centavos), assegura o adimplemento de parte da dívida e resguarda valor suficiente para suas despesas alimentares, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Frise-se que tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. Ante o exposto, acolhendo em parte o pedido da agravante, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar a manutenção da constrição de somente 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, considerando-se apenas o saldo de salário e o benefício previdenciário (R$ 16.706,40 + R$ 33,07), que corresponde a R$ 5.021,84 (cinco mil e vinte um reais e oitenta e quatro centavos), quantia esta a ser liberada em benefício do credor, com restituição à agravante/executada do remanescente de R$ 11.717,62. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;